Tribunal: TJSP
Processo: 1008897-51.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Sentença de procedência parcial – Inconformismo do réu – 1. Proibição de se proferir sentença condicional, nos termos do artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Necessária análise do mérito quanto às tarifas impugnadas, de forma específica – 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Sentença de procedência parcial – Inconformismo do réu – 1. Proibição de se proferir sentença condicional, nos termos do artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Necessária análise do mérito quanto às tarifas impugnadas, de forma específica – 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 3. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal Federal – Previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – 4. Tabela Price. Inexistência de ilegalidade na utilização da Tabela Price conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. n. 1.124.522/RS) – 5. Tarifa de cadastro. Cobrança permitida nos termos do Recurso Especial no 1.251.331/RS, julgado pelo E. Superior Tribunal de Justiça enquanto recurso repetitivo. Cobrança em valor excessivo. Hipótese em que se impõe sua limitação a 3% do valor total do crédito mutuado – 6. Tarifa de registro de contrato. Comprovada a efetiva prestação dos serviços e em valor não abusivo. Regularidade da cobrança – 7. Tarifa de avaliação do bem. Impossibilidade de cobrança, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP), se não comprovada a prestação do serviço. Instituição financeira ré que não comprovou a efetiva prestação dos serviços. Cobrança afastada – 8. Seguro de proteção financeira. Configuração de venda casada segundo entendimento consolidado no E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP). Necessidade de recálculo do débito em vista da redução do valor da tarifa de cadastro e do afastamento da tarifa de avaliação e exclusão do seguro prestamista – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008897-51.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS
S/A,
é
apelado
ADRIANO
ALAN
ZACHARIAS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008897-51.2020.8.26.0405 -Voto no 9429
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1008897-51.2020.8.26.0405
Apelante/Réu: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Apelado/Autor: Adriano Alan Zacharias da Silva (Justiça Gratuita)
Comarca: Osasco 3a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano
Voto no 9429
APELAÇÃO
CÍVEL

Contratos
bancários

Financiamento de veículo Ação revisional Sentença de
procedência parcial Inconformismo do réu 1. Proibição
de se proferir sentença condicional, nos termos do artigo
492, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Necessária análise do mérito quanto às tarifas impugnadas,
de forma específica 2. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça
3. Capitalização mensal de juros.
Possibilidade.
Aplicação
da
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no
973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de
Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo
Tribunal Federal
Previsão contratual de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada 4.
Tabela Price. Inexistência de ilegalidade na utilização da
Tabela Price conforme entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. n.
1.124.522/RS) 5. Tarifa de cadastro. Cobrança permitida
nos termos do Recurso Especial no 1.251.331/RS, julgado
pelo E. Superior Tribunal de Justiça enquanto recurso
repetitivo. Cobrança em valor excessivo. Hipótese em que
se impõe sua limitação a 3% do valor total do crédito
mutuado 6. Tarifa de registro de contrato. Comprovada a
efetiva prestação dos serviços e em valor não abusivo.
Regularidade da cobrança 7. Tarifa de avaliação do bem.
Impossibilidade de cobrança, conforme entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo
(REsp. no 1.578.553/SP), se não comprovada a prestação do
serviço. Instituição financeira ré que não comprovou a
efetiva prestação dos serviços. Cobrança afastada
8.
Seguro de proteção financeira. Configuração de venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008897-51.2020.8.26.0405 -Voto no 9429
3
casada segundo entendimento consolidado no E. STJ em
sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP).
Necessidade de recálculo do débito em vista da redução do
valor da tarifa de cadastro e do afastamento da tarifa de
avaliação e exclusão do seguro prestamista
Sentença
reformada em parte Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
réu contra a r. sentença de fls. 121/124, cujo relatório se adota, que, em
ação revisional, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.
Reconheceu a ilegalidade do sistema de amortização e cumulação de
juros e determinou a revisão, em liquidação de sentença, do saldo
devedor, considerando-se, em relação às tarifas, as teses fixadas pela
Superior Instância, confrontando-as com a pretensão formulada na
inicial, analisando-se os documentos que instruem o feito. Por força da
sucumbência parcial, determinou que cada parte arcará com o
pagamento das custas e despesas que despendeu, cabendo ao réu a
integralidade dos honorários periciais na fase de cumprimento, bem
como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
corrigido da causa.
Apela o banco réu a fls. 126/144. Sustenta, em
síntese, que o autor ao assinar o contrato anuiu e se obrigou a cumprir na
íntegra as disposições contratuais, inexistindo prova capaz de desobrigá-
lo, defendendo a validade das tarifas de avaliação de bem, registro do
contrato e de cadastro, aduzindo, ainda, não haver limitação dos juros
remuneratórios e ser admissível a capitalização mensal dos juros.
Defende, por fim, a regularidade da contratação do seguro de proteção
financeira e se insurge contra a restituição de valores.
Recurso tempestivo e preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008897-51.2020.8.26.0405 -Voto no 9429
4
O
autor
apresentou
contrarrazões
(fls.
149/160), requerendo seja negado provimento ao recurso.
É o relatório.
Inicialmente, constata-se que foi violada a
proibição de se proferir sentença condicional, em contrariedade ao artigo
492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de forma que as
questões referentes às tarifas e à contratação do seguro prestamista, não
definidas pela r. sentença, devem ser resolvidas de maneira especificada
pelo mérito, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso III do mesmo
Código.
No mérito, o recurso comporta provimento
parcial.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar a regularidade da capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual com utilização da Tabela
Price, bem como a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro,
registro de contrato, de avaliação do bem e do seguro prestamista.
Nos termos da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras.
De acordo com a legislação consumerista, a
modificação ou supressão de cláusulas desproporcionais que provoquem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008897-51.2020.8.26.0405 -Voto no 9429
5
desequilíbrio entre as partes é medida de equidade que concretiza a
realização de justiça material, para além da letra do contrato. Neste
contexto, as cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais
podem ser revistas a fim de que se preserve a relação sinalagmática entre
os contratantes, evitando-se o enriquecimento ilícito de uma das partes.
No concernente à capitalização de juros, o E.
Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que
esta é admitida com periodicidade inferior a um ano para os contratos
celebrados na vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, nos
termos da Súmula no 539. Nesse sentido, em julgamento realizado nos
termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973,
correspondente ao artigo 976 do Código de 2015, adotou-se a seguinte
tese:
“1) É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como
MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.”
(STJ, REsp. no 973.827/RS, Segunda Seção, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/08/2012).
Este é o caso dos autos. Conforme se infere dos
documentos juntados aos autos, a capitalização mensal de juros foi
expressamente pactuada na cédula de crédito bancário, que foi emitida
em 22/01/2018 (fl. 31/34), portanto, em momento posterior à publicação
da Medida Provisória no 1.963-17/2000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008897-51.2020.8.26.0405 -Voto no 9429
6
Ademais, está autorizada a capitalização
mensal de juros, vez que a mera previsão expressa acerca da cobrança de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal já é suficiente
para permitir a cobrança nos termos em que contratada na cédula de
crédito bancário, em observância ao enunciado da Súmula n° 541, do C.
Superior Tribunal de Justiça, “a previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
No caso, pactuou-se taxa de 1,96% ao mês e
26,20% ao ano (fl. 34).
Assim sendo, a capitalização expressamente
pactuada, não é ilegal, pois tem amparo na Medida Provisória n°
2.170-36/2001, cuja aplicação vem sendo admitida pelo Superior
Tribunal de Justiça, e a sua inconstitucionalidade não foi reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal.
Aliás, nesse sentido o teor da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2170-36/2001, já foi
declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se
verifica do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377/RS, in
verbis:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008897-51.2020.8.26.0405 -Voto no 9429
7
CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS.
RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito,
justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas
quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP
2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros
é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à
dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência
para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais
em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo
sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze
anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (STF, RE n°
592.377/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/02/2015)
O Colendo Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça também já analisou a questão e na oportunidade decidiu pela
constitucionalidade da Medida Provisória ora questionada, nos seguintes
termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR
DE 31 DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO
CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA
MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008897-51.2020.8.26.0405 -Voto no 9429
8
ARGUIÇÃO DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI COM
O
ORDENAMENTO
FUNDANTE”
(Arguição
de
inconstitucionalidade no 0128514-88.2011, Órgão Especial do
Tribunal de Justiça, Relator RENATO NALINI, j. 24.8.11).
Ainda, a Súmula no 121 do E. Supremo
Tribunal Federal dispõe que “[é] vedada a capitalização de juros, ainda
que expressamente convencionada”. Contudo, esta Súmula, que foi
aprovada em sessão plenária de 13/12/1963, foi revogada por
entendimento jurisprudencial posterior do próprio C. Supremo Tribunal
Federal, bem como pela edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000.
Ademais, a utilização da Tabela Price não
necessariamente implica a capitalização de juros. No caso, ainda que isto
ocorra, não há irregularidade em vista do fato de que o negócio jurídico
prevê expressamente a capitalização, como exposto acima. Além disso,
conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp. no 1.124.552/RS enquanto recurso repetitivo, não
se pode presumir a ocorrência de ilegalidade em função da simples
utilização da Tabela Price:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE.
ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA
DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL. 1.
Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da
legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato
-
passa,
necessariamente,
pela
constatação
da
eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008897-51.2020.8.26.0405 -Voto no 9429
9
capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros
sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito,
motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal
apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do
STJ. 1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja
capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de
cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a
existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis,
portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009,
que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964. 1.3. Em se
verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram
tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o
cerceamento, para que seja realizada a prova pericial. 2. Recurso
especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para
anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova
técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de
juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros
exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa,
prejudicados os demais pontos trazidos no recurso.” (STJ, REsp.
no 1.124.552/RS, Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
j. 03/12/2014).
Por outro lado, foi cobrada tarifa de cadastro no
montante de R$ 695,00 (fl. 33). A legalidade desta tarifa foi reconhecida
pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no
Recurso Especial no 1.251.331/RS:
“7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a
qual remunera o serviço de 'realização de pesquisa em serviços de
proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008897-51.2020.8.26.0405 -Voto no 9429
10
tratamento de dados e informações necessários ao inicio de
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à
vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento
mercantil,
não
podendo
ser
cobrada
cumulativamente' (Tabela anexa à vigente Resolução CMN
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011)
(...).” (STJ, REsp. no 1.251.331/RS, Segunda Seção, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013).
Contudo, a tarifa cobrada se mostra excessiva
em vista do montante do crédito liberado à autora, de R$ 17.700,00
(dezessete mil e setecentos reais). Assim, em conformidade com o
entendimento desta d. Turma Julgadora, impõe-se reduzir o valor da
tarifa de cadastro ao importe de R$ 531,00 (quinhentos e trinta e um
reais), isto é, a 3% do valor total do crédito mutuado. Portanto, apesar de
mantida a cobrança, é caso de se reduzir o valor da referida tarifa.
No que diz respeito à tarifa de avaliação do
bem e à tarifa de registro do contrato, consta no contrato de
financiamento que o valor da primeira é de R$ 450,00 (quatrocentos e
cinquenta reais) e da segunda é de R$ 171,29 (cento e setenta e um reais
e vinte e nove centavos) (fl. 33). Segundo entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça proferido no Recurso Especial no 1.578.553/SP,
julgado enquanto recurso repetitivo, estas tarifas são válidas, desde que
o serviço seja efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva.
No caso, há comprovação de que o serviço de
registro de contrato foi prestado (fls. 37), pois no certificado de registro
e licenciamento de veículo consta o apontamento relativo à propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008897-51.2020.8.26.0405 -Voto no 9429
11
fiduciária da instituição financeira ré. Além disso, não restou
configurada a abusividade na cobrança da referida tarifa. Destarte,
mantida a cobrança dessa verba.
Por seu turno, com relação à cobrança da tarifa
de avaliação de bem, constata-se que a instituição financeira ré não
juntou qualquer documento comprobatório da efetiva realização desse
serviço. Portanto, nada justifica a cobrança de R$ 450,00 (quatrocentos e
cinquenta reais), pelo que se evidencia não ter a instituição financeira
atendido ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Aliás, este entendimento foi consolidado no E.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.
1.578.553/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008897-51.2020.8.26.0405 -Voto no 9429
12
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação
do
bem
dado
em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO” (STJ, REsp. no 1.578.553/SP, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j.
28/11/2018).
Assim, impõe-se reconhecer a abusividade da
cláusula contratual que estabelece a cobrança da tarifa de avaliação do
bem.
Outrossim, com relação ao seguro de proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008897-51.2020.8.26.0405 -Voto no 9429
13
financeira, foi cobrado do autor o valor de R$ 706,23 (setecentos e seis
reais e vinte três centavos). A esse respeito, o C. Superior Tribunal de
Justiça entendeu no Recurso Especial no 1.639.320/SP, julgado enquanto
recurso repetitivo, que configura venda casada a prática de compelir o
consumidor à contratação de seguro proteção financeira, inclusive sem a
possibilidade de escolher a seguradora, impondo-se aquela do mesmo
grupo econômico da instituição financeira.
No caso, ao contratar o crédito, o consumidor
contratou também o seguro proteção financeira por mera adesão, sendo
obrigado a aceitar a seguradora e o preço estipulados, de forma que sua
liberdade de contratação foi restringida de forma abusiva.
Assim, restou caracterizada a venda casada do
crédito e do respectivo seguro, o que é vedado pelo artigo 39, inciso I,
do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de prática abusiva.
Portanto, deve ser determinada a devolução dos valores pagos a título de
seguro de proteção financeira.
Sendo assim, apurados em sede de liquidação
de sentença os valores pagos em excesso pelo autor em relação à tarifa
de cadastro, bem como aqueles referentes ao seguro prestamista e à
tarifa de avaliação de bem, a repetição do indébito operar-se-á de forma
simples, porquanto não demonstrada a má-fé da instituição financeira,
com juros de mora desde a citação e correção monetária desde a data do
efetivo prejuízo, nos termos da Súmula no 43 do E. Superior Tribunal de
Justiça.
Diante do aqui decidido, mantem-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008897-51.2020.8.26.0405 -Voto no 9429
14
acolhimento somente dos pedidos de redução da tarifa de cadastro e de
exclusão da tarifa de avaliação e do seguro prestamista, restando
rejeitados os demais pedidos.
Em vista da modificação da r. sentença em
parte mínima e do fato de que as condenações nas verbas advocatícias
obedeceram aos parâmetros legais, bem como estão em consonância
com a natureza e a complexidade da causa, o zelo dos profissionais e o
trabalho realizado (artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil), deixo
de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do
artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora